Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-09.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu que não comporta provimento. Seguro Prestamista – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Resp. no 1.639.320/SP) – Venda Casada Configurada - Pedido inicial julgado procedente em parte com a determinação de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu que não comporta provimento. Seguro Prestamista – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Resp. no 1.639.320/SP) – Venda Casada Configurada - Pedido inicial julgado procedente em parte com a determinação de recálculo do CET (custo efetivo total) com a exclusão dos valores relativos ao seguro declarado abusivo. Sentença mantida. - RECURSO IMPROVIDO.